Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007014-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do CPC, arts. 487, I, e 925, e do CTN, art. 156, X, sob fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da indisponibilidade do processo administrativo que originou o crédito.

2. O Município sustenta que o Processo Administrativo no 3200/2020 não foi extraviado, mas apenas temporariamente não localizado em razão das restrições operacionais decorrentes da pandemia de COVID-19, tendo requerido oportunamente a produção de prova e a posterior juntada do procedimento, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada do processo administrativo apenas em sede recursal configura inovação recursal ou está alcançada pela preclusão; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da exceção de pré-executividade, sem apreciação do pedido de produção probatória formulado pelo exequente, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegação de inovação recursal, pois a necessidade de juntada do processo administrativo foi submetida ao contraditório na origem, com pedido expresso de produção de prova formulado pelo Município ao impugnar a exceção de pré-executividade.

5. Não se configura preclusão quando a parte manifesta-se no momento oportuno e requer a produção da prova reputada essencial, inexistindo inércia processual.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei no 6.830/1980, art. 3o, e do CTN, art. 204. A exceção de pré-executividade admite arguição de nulidades aferíveis de plano, conforme Súmula 393/STJ.

7. A controvérsia não se restringe à inexistência do processo administrativo, mas à sua indisponibilidade temporária. A juntada do procedimento revela-se pertinente para aferir a regular constituição do crédito.

8. O julgamento antecipado da exceção, sem apreciação do pedido de produção de prova essencial, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela CF/1988, art. 5o, LV.

9. A extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, revela-se prematura, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura inovação recursal a juntada, em apelação, de processo administrativo cuja produção foi tempestivamente requerida na origem. 2. O julgamento de exceção de pré-executividade sem apreciação de pedido de produção de prova pertinente configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 487, I, e 925; CTN, arts. 156, X, e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-CE, Apelação Cível no 0200315-02.2022.8.06.0076, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 01.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível no 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, publ. 14.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I c/c 925 ambos do CPC, bem como art. 156, X, do CTN.

O Município sustenta que o processo administrativo no 3200/2020 não foi extraviado, mas apenas não foi localizado em um primeiro momento, em razão de dificuldades operacionais decorrentes da pandemia de COVID-19. Afirma que o referido processo foi posteriormente encontrado e o junta aos autos com o recurso.

Alega que não houve determinação judicial específica para a juntada do processo na primeira instância e que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados na esfera administrativa, na qual a apelada apresentou suas razões de defesa.

Destaca que requereu a produção de prova com a oportunidade de juntar o processo administrativo, portanto, o reconhecimento da nulidade da CDA viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que, no momento oportuno para a apresentação de sua defesa, o processo administrativo estava comprovadamente indisponível.

Sustenta que, ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o Município limitou-se a defender a desnecessidade da juntada do processo administrativo, razão pela qual teria ocorrido a preclusão.

Por fim, afirma que a apresentação do documento apenas na fase recursal configura inovação processual indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, por reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa diante da indisponibilidade do processo administrativo que originou o crédito.

Sustenta o Município apelante que o Processo Administrativo no 3200/2020 não foi extraviado, mas apenas não localizado temporariamente em razão das restrições operacionais decorrentes da pandemia da COVID-19. Afirma que, ao impugnar a exceção de pré-executividade, requereu expressamente a produção de provas e a juntada do referido procedimento tão logo superadas as limitações então existentes.

A apelada, por sua vez, sustenta que a apresentação do processo administrativo em sede recursal configuraria inovação indevida e que teria operado a preclusão quanto à sua juntada.

Passo à análise.

Conforme se extrai dos autos, ao impugnar a exceção de pré-executividade, o Município protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito e requereu expressamente oportunidade para proceder à juntada do Processo Administrativo no 3200/2020, uma vez superadas as restrições decorrentes da pandemia em meados de 2021 (Id. 312780936).

Cumpre, inicialmente, afastar a alegação de inovação recursal.

Não há falar em inovação quando a matéria foi submetida ao contraditório na instância de origem. A necessidade de juntada do processo administrativo foi expressamente debatida no primeiro grau, tendo o Município formulado pedido específico de produção dessa prova.

A inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico refere-se à dedução de fundamento fático ou jurídico não ventilado anteriormente, o que não se verifica no caso.

Também não se configura preclusão. Esta pressupõe inércia da parte no momento processual adequado. O Município, entretanto, manifestou-se oportunamente, requereu a produção da prova e indicou o documento cuja juntada reputava essencial.

A apresentação do processo administrativo com as razões de apelação não visa modificar a causa de pedir nem introduzir fundamento novo, mas apenas demonstrar a pertinência da prova cuja produção fora tempestivamente requerida e não apreciada pelo juízo
a quo
.

Superada essa questão, passa-se ao exame da regularidade da sentença.

Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para arguição de nulidades aferíveis de plano.

No caso, a executada instruiu a exceção com certidão expedida pela própria Procuradoria Municipal, na qual se atestava a não localização do processo administrativo (Id. 312780927).

É certo que a indisponibilidade do procedimento administrativo compromete o controle judicial da regular constituição do crédito, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Todavia, a controvérsia não se limitava à inexistência do processo administrativo no 3200/2020, mas à sua temporária indisponibilidade.

Diante dessa circunstância, incumbia ao juízo de origem apreciar adequadamente o pedido de produção probatória formulado pelo exequente.

Cumpre consignar que o processo administrativo contém os elementos necessários à verificação da regular constituição do crédito, inclusive defesa apresentada pela então concessionária CEMAT.

Portanto, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado indeferir provas inúteis ou manifestamente protelatórias. A juntada do processo administrativo que embasa o título executivo revela-se pertinente e potencialmente decisiva para a solução da controvérsia, não se mostrando, de plano, inútil ou protelatória.

O julgamento antecipado da exceção, sem a apreciação adequada do pedido de produção probatória, configura cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ainda que a indisponibilidade momentânea do processo administrativo tenha sido demonstrada à época da oposição da exceção, não se poderia concluir pela nulidade do título executivo sem oportunizar ao ente público comprovar a regular constituição do crédito, especialmente quando houve requerimento expresso nesse sentido.

A extinção da execução, nessas circunstâncias, mostra-se prematura.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (...)
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção probatória requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. Assim, restou caracterizada a violação ao devido processo legal
. IV. Dispositivo e Tese: Dispositivo: Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, possibilitando a produção de provas necessárias à resolução do mérito. Recurso provido. Tese:
O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, constitui cerceamento de defesa, especialmente quando as partes requerem tempestivamente a produção de provas essenciais à comprovação de suas alegações
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator”
(TJ-CE - Apelação Cível: 02003150220228060076 FariasBrito, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. (...)
O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal
. III. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório.”
(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26 .0268, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Município a juntada do Processo Administrativo no 3200/2020 e, após, seja proferido novo julgamento da exceção de pré-executividade à luz do conjunto probatório completo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026